Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Monitória. Contrato. Desnecessidade do instrumento original. Prova pericial grafotécnica. Ausência de recolhimento dos honorários periciais. Preclusão. Constituição do título judicial - ausência de prova, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.